Tribunal: TJSP
Processo: 2108793-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - passo de cumprimento de sentença – insurgência contra r. "decisum" que trouxe rejeitada impugnação ofertada, bem como ordem voltada à exibição de provas que emprestassem alicerce ao pretendido benefício da gratuidade- pretensão à gratuidade- ausência de conteúdo decisório - inconformismo,

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - passo de cumprimento de sentença – insurgência contra r. "decisum" que trouxe rejeitada impugnação ofertada, bem como ordem voltada à exibição de provas que emprestassem alicerce ao pretendido benefício da gratuidade- pretensão à gratuidade- ausência de conteúdo decisório - inconformismo, no particular, não conhecido- nulidade da citação via postal- inconsistência- carta citatória encaminhada ao endereço da executada e recepcionada por funcionário da portaria - presunção de validade não elidida pela agravante- exegese do artigo 248, §4o, do CPC- litispendência não evidenciada- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança a abarcar período diverso - desfecho de improcedência, ao lado disso, alicerçado na ausência de provas acerca da existência da relação "ex locato"- "a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento", todavia, não produz coisa julgada, nos termos do artigo 504 do CPC- ação de usucapião com desfecho ainda não transitado em julgado - ausência de prejudicialidade- precedentes do c. STJ e desta c. Corte- decisão preservada- recurso improvido.